Tribunal: STF
Processo: Rcl 80123
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-01
Data de publicação: 2025-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. PEJOTIZAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603. TEMA 1.389. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS: IMPROCEDÊNCAIA. DECISÃO EM EXECUÇÃO DEFINITIVA. EXAME DA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO EM 2021. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Rocha Sistemas e Tecnologia da Informação Eireli, em 29.5.2025, contra a seguinte decisão proferida pelo Desembargador Relator do Agravo de Petição n. 0002575-34.2012.5.03.0104 pela qual teria sido descumprida a ordem de suspensão nacional emitida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603-RG, Tema 1.389:



    “ROCHA SISTEMAS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI requer o sobrestamento do processo em razão da ordem de suspensão nacional referente ao tema 1389 de repercussão geral, no âmbito do qual será definida tese jurídica sobre ‘Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade’. 



    Ocorre que o caso em exame não é alcançado pela ordem de suspensão advinda do tema 1389 por se tratar de processo em que já exaurida a fase de conhecimento, tendo sido registrado o trânsito em julgado em 13.9.2021 (ID 673a431 – fl. 2465). 



    Indefiro” (fl. 262, doc. 6).



    2. A reclamante alega que, ao indeferir o requerimento de sobrestamento do Agravo de Petição n. 0002575-34.2012.5.03.0104, a autoridade reclamada teria descumprido a ordem de suspensão nacional emitida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.532.603, representatido do Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    Afirma que, “na ação trabalhista de origem, o Sr. PETER CUEVA pretendia, em suma, ver declarada a nulidade do contrato de prestação de serviços firmado por sua empresa, Peter Cuevas ME bem como o reconhecimento de vínculo de emprego diretamente com o Bradesco, sob a alegação de ilicitude da terceirização, ‘pejotização’ e fraude na modalidade de contratação, quando, em verdade, supostamente teria trabalhado como ‘empregado’ (fl. 1). 



    Esclarece que “o trânsito em julgado da fase de conhecimento ocorreu em 13/09/2021, ou seja, após 30/08/2018. Portanto, os fundamentos adotados são contrários a tese fixada pelo Colendo STF no julgamento do RE 958.252 – Tema 725 e ADPF 324. Atualmente, o processo de origem está discutindo a inexigibilidade do título judicial que se baseou em matéria inconstitucional para condenar a Reclamante” (fl. 4).



    Argumenta que “o tema fulcral da ação trabalhista nº 0002575- 34.2012.5.03.0104 coincide com o Tema 1.389 da repercussão geral, sobretudo no que concerne à discussão acerca da licitude da terceirização e acerca da licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos” (fl. 4).



    Assinala que a autoridade reclamada, ao indeferir a suspensão em 09/05/2025, alegando trânsito em julgado da fase de conhecimento, contrariou decisão deste Supremo Tribunal, que não teria imposto limitações temporais ou de fase processual.



    Requer medida liminar para “suspender, cautelarmente, com amparo nos arts. 989, II, do CPC e 158 do RISTF, a decisão impugnada, determinando-se a suspensão imediata da tramitação do processo 002575-34.2012.5.03.0104 e o cancelamento da pauta para julgar o Agravo de Petição marcada para 04/06/2025” (fl. 13).



    Pede a “procedência dos pedidos formulados no mérito da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pelo i. Desembargador José Marlon de Freitas, da 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, que desrespeitou as decisões proferidas pelo STF já expostas” (fl. 13).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao indeferir o pedido de suspensão da tramitação do Agravo de Petição n. 002575-34.2012.5.03.0104, a autoridade reclamada teria descumprido a ordem de suspensão nacional emitida 
pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo 
n. 1.532.603-RG, Tema 1.389.



    5. Em 12.4.2025, o Plenário deste Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário 
n. 1.532.603, Relator o Ministro Gilmar Mendes, tomando-o como representativo do Tema n. 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.  



    6. Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos eletrônico, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário. Foram fundamentos da decisão:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Gustavo Ribas da Silva, contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que julgou improcedente a reclamação trabalhista, declarando a licitude do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, inexistindo, na espécie, relação de emprego. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1389, no qual será apreciada a ‘Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade’.



    Decido.



    Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ‘Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional’.



    Cumpre registrar que essa Corte, no julgamento do RE 966.177, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1.2.2019, assentou que a suspensão nacional ‘não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la’.



    Seguindo essa mesma orientação, confira-se:



    ‘CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.035, 
§ 5º, DO CPC. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. TEMA CONSTITUCIONAL COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1.016 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. 
1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC é faculdade discricionária do relator do recurso extraordinário paradigma. RE 966.177/RG-QO, Relator Ministro Luiz Fux, julgamento em 07.06.2017. 2. A suspensão nacional dos feitos cujos temas sejam coincidentes com aquele de recurso cuja repercussão geral tenha sido reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal é prerrogativa legal do relator do processo paradigma, nos termos do art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil. 3. Agravo regimental a que nega provimento’. (RE 1141156 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 3.4.2020)



    Desse modo, a suspensão nacional dos processos, quando reconhecida a repercussão geral da matéria, se trata de faculdade reservada ao relator, que deverá verificar a necessidade e a adequação da medida.



    Vejamos.



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 



    A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais.



    Como já destaquei na manifestação sobre a existência de repercussão geral, parcela significativa das reclamações em tramitação nesta Corte foram ajuizadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor grau, restringiam a liberdade de organização produtiva. Esse fato se deve, em grande parte, à reiterada recusa da Justiça trabalhista em aplicar a orientação desta Suprema Corte sobre o tema.



    Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas. 



    Essa situação não apenas sobrecarrega o Tribunal, mas também perpetua a incerteza entre as partes envolvidas, afetando diretamente a estabilidade do ordenamento jurídico.



    Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. 



    Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade.



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.



    Comunique-se à Presidência do Tribunal Superior do Trabalho e aos Presidentes de todos os Tribunais Regionais do Trabalho, que deverão informar os juízes sob sua jurisdição acerca o teor desta determinação” (DJe 15.4.2025).



    7. A controvérsia jurídica posta no Agravo de Petição n. 0002575-34.2012.5.03.0104 não se subsume ao decidido pelo Ministro Relator do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603-RG, representativo da repercussão geral no Tema 1.389. 



    Embora a questão jurídica inicialmente examinada na reclamação trabalhista ajuizada por Peter Cuevas contra Bradesco Cartões S/A, Proxxi Tecnologia Ltda. e Rocha Sistemas e Tecnologia da Informação EIRELI pudesse, em tese, enquadrar-se no que examinado no Tema 1.389 da repercussão geral, a controvérsia a respeito da formação do vínculo empregatício entre o autor da reclamação trabalhista e Rocha Sistemas e Tecnologia da Informação EIRELI e a suposta fraude na contratação mediante “pejotização” estão acobertadas pela coisa julgada, formada em 13.9.2021, não se podendo restabelecer, neste momento, debate sobre esse ponto.



    8. A controvérsia posta no Agravo de Petição n. 0002575-34.2012.5.03.0104 consiste, tão somente, no exame da alegada inexigibilidade do título judicial em execução, nos termos do art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º do Código de Processo Civil, por suposta desconformidade com as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    Ressalte-se que o agravo de petição apresentado por Rocha Sistemas e Tecnologia da Informação EIRELI sequer foi conhecido, em razão de sua intempestividade (fl. 190, e-doc. 6). A exceção de pré-executividade proposta pelo reclamante, com o argumento de inexigibilidade do título judicial, foi julgada improcedente (fl. 218, e-doc. 6), sob o fundamento de que “o reconhecimento do vínculo de emprego nestes autos não decorreu da prestação dos serviços em atividade-fim, mediante empresa interposta, mas do reconhecimento de fraude na contratação de trabalhador por pessoa jurídica para mascarar evidente relação de emprego com a própria empregadora (e não com a tomadora de serviços), tendo ficado reconhecida a presença dos elementos da relação de emprego” (fl. 217, e-doc. 6). No mesmo sentido foi a decisão pela qual não conhecidos os embargos à execução opostos pela empresa (fl. 239, 
e-doc. 6).



    Na decisão pela qual determinada a suspensão nacional de processos, o Ministro Gilmar Mendes assentou que a matéria objeto do Tema 1.389 consiste no exame da “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    9. A situação estabelecida no processo de origem é, portanto, diversa daquela objeto do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389, no qual proferida a ordem de suspensão nacional, pois as questões que serão tratadas no precedente de repercussão geral já foram examinadas e decididas de forma definitiva na fase de conhecimento da Reclamação Trabalhista n. 0002575-34.2012.5.03.0104. Atualmente, a controvérsia está instalada apenas sobre a exigibilidade, ou não, do título judicial em execução.



    O prosseguimento da execução definitiva do título judicial formado na Reclamação Trabalhista n. 0002575-34.2012.5.03.0104 não está abrangido pela ordem de suspensão nacional emanada deste Supremo Tribunal. 



    10. O exame da argumentação traçada pela reclamante revela pretensão de obter a reapreciação de matéria objeto de decisão proferida em reclamação trabalhista, transitada em julgado em 13.9.2021. Pela decisão exequenda, foi reconhecido o vínculo empregatício entre as partes em razão da “fraude na contratação de trabalhador por pessoa jurídica para mascarar evidente relação de emprego com a própria empregadora” (fl. 217, 
e-doc. 6).



    11. A pretensão da reclamante de desconstituir o julgado para invalidar o título executivo judicial não pode prosperar, pois, além de sua condenação ao pagamento de verbas trabalhistas ter ocorrido, no processo de conhecimento, em decisão acobertada pela coisa julgada, naquela fase processual, ela não interpôs nenhum recurso para submeter a questão tida por inconstitucional a este Supremo Tribunal nem ajuizou oportunamente reclamação constitucional. 



    12. Na sessão virtual de 2.8.2024 a 9.8.2024, ao examinar o Segundo Agravo Regimental na Reclamação n. 66.716, de minha relatoria, no qual se pretendia o reconhecimento da inexigibilidade de título judicial firmado na ação subjacente, por contrariedade ao decidido no julgamento na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal assentou:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA. PEJOTIZAÇÃO. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. 
ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.418, NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF E NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 958.252 (TEMA 725) E 611.503 (TEMA 360) DA REPERCUSSÃO GERAL. APONTADA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM RECLAMAÇÃO, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (DJe 5.12.2023).



    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    13. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado, por óbvio, o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de1º de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora